Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0715550-58.2019.8.07.0001 Embargantes : LUSINALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, ALEX SANDRO LOPES TORRES E UALISSON SANTOS SILVA Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUINO APARECIDO RISSATO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por LUSINALDO CAVALCANTI DE OLVEIRA, ALEX SANDRO LOPES TORRES e UALISSON SANTOS SILVA (IDs 25129854, 25130448 e 25131206), em que pleiteiam a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos réus (ID 24907573) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator